Tribunal: TRF3
Processo: 5011247-28.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RAECLER BALDRESCA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
708/1327)

5011247-28.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011247-28.2024.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOEL SILVA DA PAIXAO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO EXPRESSA POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1018/STJ. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou pedido de extinção da execução e autorizou o prosseguimento para cobrança das parcelas do benefício concedido judicialmente até a DIB do benefício administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado que, no curso da ação, opta expressamente pelo benefício concedido administrativamente, com declaração de ciência quanto à renúncia aos valores atrasados do benefício judicial, pode posteriormente, em cumprimento de sentença, executar as parcelas pretéritas com fundamento no Tema 1018 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

A opção expressa pelo benefício administrativo mais vantajoso, acompanhada de declaração inequívoca de renúncia aos valores atrasados decorrentes do benefício judicial, configura ato processual consumado e incompatível com posterior pretensão executiva relativa às mesmas parcelas.

A prática de ato processual incompatível com pretensão posterior atrai a incidência da preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, nos termos do art. 507 do CPC.

A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica quando há manifestação expressa e irretratável da parte no sentido de optar pelo benefício administrativo com renúncia aos atrasados, pois a controvérsia não envolve mera escolha pelo melhor benefício, mas superveniência de preclusão.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a ocorrência de preclusão consumativa em hipóteses análogas, quando a parte, instada a optar entre benefício judicial e administrativo, manifesta escolha sem ressalva pelo benefício administrativo, obstando posterior execução das parcelas do benefício judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5006256-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 28.01.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5014016-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 19.09.2024; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5014143-44.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 03.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011247-28.2024.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

AGRAVADO: JOEL SILVA DA PAIXAO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo INSS, contra decisão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, interposto em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, processo no 5009689-43.2017.4.03.6183, deixou de acolher o pedido de extinção da execução.

Sustenta o agravante que a decisão lhe impõe prejuízo e é contrária à lei.

Alega que a opção da parte autora pelo beneficio concedido administrativamente, por lhe ser mais vantajoso, importa na renúncia aos valores decorrentes da concessão do benefício judicialmente.

Com manifestação do agravado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade do segurado, no cumprimento de sentença, uma vez feita a opção pelo benefício concedido administrativamente, requerer a execução das parcelas atrasadas do benefício concedido judicialmente.

No processo de conhecimento, o INSS foi condenado a conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de períodos de atividade especial, desde a data do requerimento administrativo.

No curso da ação, o autor optou expressamente pela aposentadoria concedida administrativamente, NB/42-181.447.965-9, com DIB em 21/12/2016, por entender ser este benefício mais vantajoso do que aquele reconhecido judicialmente, consoante se observa dos itens 1 e 2 da petição de conteúdo copiado abaixo (Id. 289930604):

1. De início, informa o exequente que opta pela aposentadoria concedida administrativamente NB 181.447.965-9, com DIB em 21/12/2016, eis que entende ser o beneficio mais vantajoso.

2. O exequente declara estar ciente que ao optar pelo beneficio administrativo, não terá direito ao recebimento dos valores atrasados decorrentes do benefício judicial.

Posteriormente, a parte autora deu inicio ao cumprimento de sentença e requereu a execução das parcelas do beneficio judicial até a DIB do benefício administrativo, diante da tese fixada no julgamento do Tema 1018 do STJ.

Sobreveio decisão, oportunamente agravada, autorizando o prosseguimento da execução.

Entendo assistir razão ao INSS, diante da ocorrência da preclusão consumativa, por haver expressa opção da parte autora pelo benefício concedido administrativamente, o que obsta sua pretensão de executar valores do beneficio concedido judicialmente.

Esta Oitava Turma já reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa, em razão da expressa opção da parte autora, quando instada a decidir pela manutenção do benefício administrativo ou judicial, em recente julgado: TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006256-09.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 28/1/2025, DJEN DATA: 31/01/2025.

No idêntico sentido do exposto, julgados desta Corte em sentido análogo à tese levantada pelo ente autárquico, em que, consoante convém ressaltar, não há de se falar na incidência do Tema n.o 1.018/STJ, justamente, em razão da ocorrência de preclusão consumativa:

Confira-se julgados:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO.

- A teor dos autos originários, houve a determinação ao exequente para exercer a opção entre o benefício judicial e o benefício administrativo

- A parte autora elaborou sua opção pelo benefício administrativo, por ser mais favorável, sem menção ou ressalva alguma aos atrasados do benefício judicial. Na sequência, pediu o prosseguimento do feito executivo tão somente em relação aos honorários advocatícios.

- Por serem incompatíveis o requerimento anterior para prosseguimento do feito executivo apenas em relação aos honorários advocatícios e o pleito atual para apuração dos atrasados do benefício judicial, está configurada a preclusão, não cabendo mais o debate sobre essa matéria.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014016-09.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/09/2024, DJEN DATA: 24/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1018 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.

- Efetivamente, neste momento processual não é possível o debate quanto à opção de benefício, por força de aplicação do Tema 1018/STJ, sendo que a irresignação deveria ter sido oposta em face do despacho de id 5465022 do processo de n. 5007977-18.2017.4.03.6183, que concedeu ao autor o direito à opção ao melhor benefício, se o administrativo então em manutenção, ou se o relacionado à demanda.

- Optou o exequente pela execução do benefício concedido judicialmente.

- Com efeito, preceitua o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

- Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

- Por conseguinte, o requerimento que agora se levanta encontra-se acobertado pela preclusão temporal.

- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014143-44.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 08/10/2024)

Nesses termos, a irresignação da autarquia merece prosperar.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO EXPRESSA POR BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1018/STJ. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou pedido de extinção da execução e autorizou o prosseguimento para cobrança das parcelas do benefício concedido judicialmente até a DIB do benefício administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado que, no curso da ação, opta expressamente pelo benefício concedido administrativamente, com declaração de ciência quanto à renúncia aos valores atrasados do benefício judicial, pode posteriormente, em cumprimento de sentença, executar as parcelas pretéritas com fundamento no Tema 1018 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

A opção expressa pelo benefício administrativo mais vantajoso, acompanhada de declaração inequívoca de renúncia aos valores atrasados decorrentes do benefício judicial, configura ato processual consumado e incompatível com posterior pretensão executiva relativa às mesmas parcelas.

A prática de ato processual incompatível com pretensão posterior atrai a incidência da preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, nos termos do art. 507 do CPC.

A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica quando há manifestação expressa e irretratável da parte no sentido de optar pelo benefício administrativo com renúncia aos atrasados, pois a controvérsia não envolve mera escolha pelo melhor benefício, mas superveniência de preclusão.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a ocorrência de preclusão consumativa em hipóteses análogas, quando a parte, instada a optar entre benefício judicial e administrativo, manifesta escolha sem ressalva pelo benefício administrativo, obstando posterior execução das parcelas do benefício judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5006256-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 28.01.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5014016-09.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 19.09.2024; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5014143-44.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão